Tribunal: STF
Processo: HC 252599
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de peculato. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade e consequências do crime. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marta Regina Alves Itabaiana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.629.384/DF (evento 4, fls. 183-6).



    A Paciente foi condenada à pena de 3 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime de peculato, por duas vezes, tipificado no art. 312, § 1º, c/c 71, do Código Penal (evento 4, fls. 103-7).



    No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta falta de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, porquanto os elementos são inerentes ao tipo penal, incorrendo em bis in idem. Argumenta que “quanto à culpabilidade observa-se que não se ultrapassa os limites da norma penal, de modo que não há razão para sopesá-la e quanto as consequências do crime, estas são as mesmas de qualquer outro previsto no referido tipo penal, todavia, foi indicado o valor obtido pela ré para exasperar a pena”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 4, fl. 182):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. DESFAVORECIMENTO DAS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão por este Sodalício apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada, de plano, violação à legislação federal. 



    2. Ainda, "mostra-se devida a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito" (HC n. 190.933/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2012, DJe 21/3/2012). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base amparada na valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. No ponto, destacou a Corte local (evento 4, fls. 106):



    “Quanto à dosimetria, verifico que a pena-base foi corretamente aplicada em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso, a culpabilidade, vez que a acusada se apropriou de recursos financeiros da Caixa Econômica Federal, valendo-se de fraude e da ingenuidade da vítima Meire Brito da Silva, causando-lhe transtornos consideráveis, e consequências do delito, tendo em vista que foi apropriado pela ré o valor R$ 94.000,00. 



    Dessa forma, a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão mostra-se suficiente para os fins de prevenção e repreensão do delito. 



    Não há que se falar em participação de menor importância, pois a acusada atuou na condição de gerente e detinha poderes para praticar os atos ilícitos sem a autorização de eventual superior hierárquico.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



     “Em que pesem aos fundamentos apresentados pelo agravante, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 656/660, grifei):



    Na dosimetria da pena, o Juiz de primeira instância consignou (e-STJ fls. 528/529, grifei):



    23. A culpabilidade com que agiu foi elevada. A censurabilidade de sua conduta desborda de reprovabilidade própria do tipo penal porquanto se valeu a acusada da confiança em si depositada pela empresa pública para, na qualidade de gerente, autorizar e liberar os empréstimos valendo-se de meio fraudulento. Por tal razão, está autorizado o aumento da reprimenda em 1 /6 da pena. 



    24. A ré é primária, a sua personalidade e a conduta social não são aferíveis à luz dos elementos contidos nos autos. 



    25. Sem motivos e circunstâncias a considerar. 26. As consequências do crime, a subtração da expressiva quantia de R$92.000,00, à época dos fatos, da Caixa Econômica Federal, enseja o aumento da pena em 1/6.



    O Tribunal de origem, assim fundamentou o acórdão que manteve a pena-base (e-STJ fl. 596):



    Quanto à dosimetria, verifico que a pena-base foi corretamente aplicada em patamar superior ao mínimo legal, tendo em vista a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, no caso, a culpabilidade, vez que a acusada se apropriou de recursos financeiros da Caixa Econômica Federal, valendo-se de fraude e da ingenuidade da vítima Meire Brito da Silva, causando-lhe transtornos consideráveis, e consequências do delito, tendo em vista que foi apropriado pela ré o valor R$ 94.000,00.



    De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância, deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    No caso, de fato, apontou-se situação concreta, relacionada ao cometimento do delito, que justifica a exasperação da pena-base.



    (...).



    Assim, negativa essa vetorial. 



    Por fim, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade. 



    Com efeito, deve ser consignado que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser idônea a valoração negativa das consequências do delito quando o valor econômico do prejuízo suportado pela vítima se apresentar considerável, extrapolando os parâmetros usuais. (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Nesse contexto, verifico que a culpabilidade da paciente e as consequências do crime foram sopesadas desfavoravelmente, ao fundamento de que “a acusada se apropriou de recursos financeiros da Caixa Econômica Federal, valendo-se de fraude e da ingenuidade da vítima Meire Brito da Silva, causando-lhe transtornos consideráveis, e consequências do delito, tendo em vista que foi apropriado pela ré o valor R$ 94.000,00”(evento 4 , fl. 106).



    Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente as aludidas circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base da paciente. 



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente